Tribunal: CARF
Processo: 11052.720066/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2012, 2013
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES SUSCITADAS. INAPLICABILIDADE.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Esse entendimento vem sendo aplicado ainda que na vigência do CPC/2015, visto que não são poucos os exemplos de entendimentos jurisprudenciais, inclusive, do próprio STJ, notadamente no que se refere o inciso IV do aludido art. 489, no sentido de que o dever de enfrentar as alegações podem se restringir àquelas capazes de combalir a conclusão adotada no lançamento. Se, e somente se, houver lacuna no procedimento acima, ou seja, se constatado que houve desrespeito ao dever de motivação tendo havido ponto omisso atrelado ao tema relevante ao deslinde da causa é que haveria suposta violação a esse dever, pois do contrário, significaria que a questão suscitada não teria o condão de alterar o julgamento da demanda, pois estar-se-ia diante de uma alegação, ou um argumento, utilizado como um reforço de convencimento.
DISSIMULAÇÃO. ABUSO DE FORMA. CONTRATO DE PRÉ- PAGAMENTO DE EXPORTAÇÃO.
Configura-se abuso de direito dissimulatório na modalidade abuso de forma quando a vontade das partes foi, de fato, firmar determinado contrato de Pré-Pagamento de Exportação, todavia, a real finalidade era fugir da tributação das remessas ao exterior, além de gerar nova dedutibilidade do lucro real nos referidos valores, configurando claro abuso do direito subjetivo de obter benefício fiscal na obtenção de financiamento externo vinculado à exportação futura.
CONTRATO DE PRÉ-PAGAMENTO DE EXPORTAÇÃO FIRMADO COM EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VIABILIDADE. REGULAÇÃO PELO BACEN. ASPECTO CAMBIAL. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO BACEN PARA REGULAR BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO DE ALÍQUOTA ZERO DE IRRF INCIDENTE SOBRE OS JUROS REMETIDOS AO EXTERIOR.
A regulação realizada pelo BACEN acerca dos contratos de pré-pagamento de exportações, notadamente, é inerente ao aspecto cambial, visando o controle das operações de crédito e suas implicações no mercado, de modo a possibilitar que se promova o encontro de contas entre os recursos que ingressaram no País e os produtos exportados, medidas fundamentais ao controle do endividamento externo. Neles se incluem, obviamente, créditos obtidos no exterior para financiamento de exportações. Por outro lado, a competência regulamentar daquele órgão não retira da RFB a competência que a autoriza a verificar, por intermédio de seus agentes, os efeitos e a conformidade da operação no âmbito tributário.
CONTRATO DE PRÉ-PAGAMENTO DE EXPORTAÇÃO-PPE. EXPORTAÇÃO A OUTROS DESTINATÁRIOS.
Caso o contrato de PPE preveja exportações futuras direcionadas apenas ao financiador, no total equivalente ao valor captado, não é possível remeter juros a este financiador, totalmente com alíquota zero do IRRF, quando o total exportado totalizou apenas 15% do valor captado, sob alegação de que o valor recebido (financiado) foi utilizado também para exportações a outros destinatários não previstos ou autorizados pelo PPE.
EMISSÃO DE TÍTULOS DE DÍVIDA. CAPTAÇÃO DE RECURSO. ENVIO DO RECURSO, POSTERIORMENTE, AO EXTERIOR, PARA EMPRESA DO GRUPO. CONTRATO DE PRÉ- PAGAMENTO DE EXPORTAÇÃO-PPE. REMESSAS DE JUROS AO EXTERIOR COM ALÍQUOTA ZERO DE IRRF. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DE NORMALIDADE, USUALIDADE E ESSENCIALIDADE DAS DESPESAS PARA FINS DE DEDUÇÃO.
Não se verificam os requisitos de usualidade, normalidade e essencialidade para dedução de despesas de juros remetidos ao exterior, referente a contrato de Pré-Pagamento de Exportação-PPE, quando demonstrado que o mesmo recurso havia sido captado do exterior pelo grupo econômico, anteriormente, através de sua Holding, por via de emissão de títulos de dívida para investidores no exterior e sob alegação de desenvolvimento econômico operacional de polos prospectores.
Isso porque houve cessão de direitos e deveres referentes aos títulos de dívida para empresa do grupo, no exterior, transferindo-se, em tese, os juros dedutíveis para essa.
Ocorre que, com o novo retorno do mesmo recurso ao Brasil, agora sob fundamento de contrato de PPE, gerou-se novos juros a serem deduzidos no Brasil, para beneficiar empresa operacional no Brasil que gerava prejuízos, e prevendo pagamentos de juros à empresa do exterior com alíquota zero de IRRF, sob fundamento do financiamento de exportação, fazendo com que não houvesse ônus tributário.
Corrobora o entendimento quando não há prova da completa utilização desse valor para as referidas exportações.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 05.
O julgador administrativo vincula-se às normas cogentes, qual seja, a Portaria MF n. 277, de 07 de junho de 2018, a qual atribuiu efeito vinculante a determinadas Súmulas CARF, dentre elas a de no 5, publicada no DOU de 23-12-10, a qual prevê serem devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.720066/2017-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.790 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
DOMMO ENERGIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2012, 2013
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES
SUSCITADAS. INAPLICABILIDADE.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. Esse entendimento vem sendo aplicado
ainda que na vigência do CPC/2015, visto que não são poucos os exemplos de
entendimentos jurisprudenciais, inclusive, do próprio STJ, notadamente no que
se refere o inciso IV do aludido art. 489, no sentido de que o dever de enfrentar
as alegações podem se restringir àquelas capazes de combalir a conclusão
adotada no lançamento. Se, e somente se, houver lacuna no procedimento
acima, ou seja, se constatado que houve desrespeito ao dever de motivação
tendo havido ponto omisso atrelado ao tema relevante ao deslinde da causa é
que haveria suposta violação a esse dever, pois do contrário, significaria que a
questão suscitada não teria o condão de alterar o julgamento da demanda, pois
estar-se-ia diante de uma alegação, ou um argumento, utilizado como um
reforço de convencimento.
DISSIMULAÇÃO.
ABUSO
DE
FORMA.
CONTRATO
DE
PRÉ-
PAGAMENTO DE EXPORTAÇÃO.
Configura-se abuso de direito dissimulatório na modalidade abuso de forma
quando a vontade das partes foi, de fato, firmar determinado contrato de Pré-
Pagamento de Exportação, todavia, a real finalidade era fugir da tributação das
remessas ao exterior, além de gerar nova dedutibilidade do lucro real nos
referidos valores, configurando claro abuso do direito subjetivo de obter
benefício fiscal na obtenção de financiamento externo vinculado à exportação
futura.
CONTRATO DE PRÉ-PAGAMENTO DE EXPORTAÇÃO FIRMADO COM
EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VIABILIDADE.
REGULAÇÃO
PELO
BACEN.
ASPECTO
CAMBIAL.
INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO BACEN PARA REGULAR
BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO DE ALÍQUOTA ZERO DE IRRF INCIDENTE
SOBRE OS JUROS REMETIDOS AO EXTERIOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720066/2017-87
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

A regulação realizada pelo BACEN acerca dos contratos de pré-pagamento de
exportações, notadamente, é inerente ao aspecto cambial, visando o controle
das operações de crédito e suas implicações no mercado, de modo a possibilitar
que se promova o encontro de contas entre os recursos que ingressaram no País
e os produtos exportados, medidas fundamentais ao controle do endividamento
externo. Neles se incluem, obviamente, créditos obtidos no exterior para
financiamento de exportações. Por outro lado, a competência regulamentar
daquele órgão não retira da RFB a competência que a autoriza a verificar, por
intermédio de seus agentes, os efeitos e a conformidade da operação no âmbito
tributário.
CONTRATO
DE
PRÉ-PAGAMENTO
DE
EXPORTAÇÃO-PPE.
EXPORTAÇÃO A OUTROS DESTINATÁRIOS.
Caso o contrato de PPE preveja exportações futuras direcionadas apenas ao
financiador, no total equivalente ao valor captado, não é possível remeter juros
a este financiador, totalmente com alíquota zero do IRRF, quando o total
exportado totalizou apenas 15% do valor captado, sob alegação de que o valor
recebido (financiado) foi utilizado também para exportações a outros
destinatários não previstos ou autorizados pelo PPE.
EMISSÃO DE TÍTULOS DE DÍVIDA. CAPTAÇÃO DE RECURSO. ENVIO
DO RECURSO, POSTERIORMENTE, AO EXTERIOR, PARA EMPRESA
DO GRUPO. CONTRATO DE PRÉ- PAGAMENTO DE EXPORTAÇÃO-
PPE. REMESSAS DE JUROS AO EXTERIOR COM ALÍQUOTA ZERO DE
IRRF. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DE NORMALIDADE,
USUALIDADE E ESSENCIALIDADE DAS DESPESAS PARA FINS DE
DEDUÇÃO.
Não se verificam os requisitos de usualidade, normalidade e essencialidade
para dedução de despesas de juros remetidos ao exterior, referente a contrato
de Pré-Pagamento de Exportação-PPE, quando demonstrado que o mesmo
recurso havia sido captado do exterior pelo grupo econômico, anteriormente,
através de sua Holding, por via de emissão de títulos de dívida para
investidores no exterior e sob alegação de desenvolvimento econômico
operacional de polos prospectores.
Isso porque houve cessão de direitos e deveres referentes aos títulos de dívida
para empresa do grupo, no exterior, transferindo-se, em tese, os juros
dedutíveis para essa.
Ocorre que, com o novo retorno do mesmo recurso ao Brasil, agora sob
fundamento de contrato de PPE, gerou-se novos juros a serem deduzidos no
Brasil, para beneficiar empresa operacional no Brasil que gerava prejuízos, e
prevendo pagamentos de juros à empresa do exterior com alíquota zero de
IRRF, sob fundamento do financiamento de exportação, fazendo com que não
houvesse ônus tributário.
Corrobora o entendimento quando não há prova da completa utilização desse
valor para as referidas exportações.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 05.
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

O julgador administrativo vincula-se às normas cogentes, qual seja, a Portaria
MF n. 277, de 07 de junho de 2018, a qual atribuiu efeito vinculante a
determinadas Súmulas CARF, dentre elas a de no 5, publicada no DOU de 23-
12-10, a qual prevê serem devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls.
1.006/1.022, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ e CSLL, em
razão da redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa, referentes aos anos-calendário
de 2012 e 2013, de modo que o valor da base de cálculo tributada alcançou o total de no valor
histórico de R$ 593.677.027,99 (2012 – R$ 300.047.730,49; e 2013 – R$ 293.629.297,50).
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1.693/1.732) pugnando preliminarmente pela nulidade da autuação, e no mérito
pela improcedência integral do Auto de Infração, o que fez com base nas seguintes alegações:
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

a) Preliminarmente, alega que o Auto de Infração seria nulo por falta de
indicação do vício ou da figura jurídica que teria levado à desconsideração
do negócio jurídico (Contrato de PPE firmado entre o Impugnante e a
OGX Austria), sob o argumento de que na autuação teriam sido
destrinchados diversos conceitos jurídicos indeterminados (evasão fiscal,
elisão fiscal, abuso de direito, abuso de formas, simulação e planejamento
tributário), sem que houvesse subsunção destes com os fatos em concreto;
b) Que o artigo 116, parágrafo único, do CTN impõe que para se reclassificar
um ato ou negócio jurídico praticado por um contribuinte, o lançamento
deve demonstrar, de forma clara e objetiva, a forma (abuso, simulação,
teste) pela qual se está a operar a desconsideração, o que não ocorreu no
presente caso;
c) Que os conceitos jurídicos mencionados acima distanciam-se entre si, e
que, portanto, caberia à D. Autoridade Fiscal identificar no Termo de
Constatação Fiscal, às claras, qual delas justificaria a desconsideração do
negócio jurídico em questão materializado no “PPE”;
d) Que a partir da leitura da autuação, o Impugnante deduziu que a
Autoridade Fiscal identificou suposta simulação no negócio jurídico, e que
caberia ao Impugnante comprovar a inexistência desse vício, mas que, não
há de modo claro o apontamento e a fundamentação a respeito da
ocorrência da simulação, de modo que resta impossibilitado o exercício da
defesa;
e) Que em razão da falta de definição acerca de qual instituto foi utilizado
para desconsideração do negócio jurídico, o Impugnante ficou
impossibilitado de realizar o pleno exercício da defesa, já que a linha de
defesa seria distinta a depender da acusação;
f) No mérito, alega que um “PPE”, acrônimo do contrato de pré-pagamento
de exportação, é uma forma de financiamento à exportação, por meio do
qual uma pessoa jurídica domiciliada no exterior concede empréstimo para
pessoa jurídica domiciliada no Brasil sob a condição de que o
adimplemento da obrigação principal ocorra por meio da exportação de
bens ou serviços, e que podem ser cobrados juros, a serem também pagos
mediante exportação de bens ou serviços, ou em dinheiro;
g) Que não há qualquer vedação expressa, seja na legislação regulatória
(BACEN), seja na legislação tributária, a que o contrato de “PPE” seja
celebrado com pessoa jurídica domiciliada no exterior que seja ligada à
devedora domiciliada no Brasil, bem como que a exportação não precisa
necessariamente ter sido efetuada para o financiador/credor do PPE, mas
também para pessoa jurídica domiciliada no exterior diversa;
h) Que o Impugnante realizou exportações não apenas para a OGX Austria,
financiadora do “PPE”, mas também para outro cliente pessoa jurídica
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

domiciliada no exterior, conforme demonstrativo e Notas Fiscais de
Exportações aqui apresentadas;
i) Que os recursos do PPE não foram transferidos para a OGX Austria. O que
houve, na verdade, foi a cessão dos títulos da dívida referente aos Bonds
2018 da OGXPAR para a OGX Austria, que passou a figurar como
Devedor Substituto, cessão esta já autorizada pelo Escritura de Emissão de
Títulos de Dívida;
j) Que o inciso XI do art. 1o da Lei n.o 9.841/97 tem como objetivo estimular
as exportações brasileiras, de modo que ao exigir que os recursos advindos
do PEE sejam destinados exclusivamente às exportações, o que se
pretende vedar é a utilização desses recursos para venda dos produtos para
o mercado interno, o que não foi o praticado pelo Impugnante;
k) Que não há uma única prova de que o empréstimo tenha sido utilizado para
gerar receitas dentro do mercado interno, e que o fato de não ter atingindo
o volume de recursos do “PPE”, se deve exclusivamente ao risco inerente
a qualquer atividade;
l) Que o Contrato de “PPE” não foi extinto com a Recuperação Judicial, mas
continua em vigor, de forma que prova-se que este não foi celebrado com
o mero intuito de anular o passivo que a IMPUGNANTE possuía com a
OAGX Austria;
m) Que os recursos decorrentes do “PPE” foram utilizados para a atividade
exploratória, produção e posterior exportação de petróleo, em
conformidade com a Portaria do Ministério da Fazenda no 70/97, razão
pela qual as despesas dos juros decorrentes desse contrato devem ser
dedutíveis da apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL o
Impugnante, nos termos do art. 299 do RIR/99, já que as despesas
decorrentes do PPE foram (i) necessárias à sua atividade e manutenção de
sua fonte produtora; (ii) incorridas para a realização das operações e
transações exigidas pelo seu tipo de atividade; e (iii) usuais e normais no
tipo de transações, operações ou de suas atividades;
n) Que no caso de juros (despesas financeiras), o artigo 374 do Regulamento
do Imposto de Renda define-os como custos ou despesas operacionais,
autorizando expressamente sua dedução;
o) Que a rigor, o art. 299 do RIR/99 não seria nem mesmo aplicável, já que o
inciso XI do art. 1o da Lei n.o 9.841/97 determina que a alíquota do IRRF
incidente sobre os rendimentos auferidos por residentes no exterior, a
título de juros e comissões relativos a créditos destinados ao financiamento
das exportações, fica reduzida a zero;
p) Que não é possível atribuir ao contrato em comento, a falta de proposito
negocial, e que sua celebração estaria relacionada a um planejamento
tributário que culminaria no pedido de recuperação judicial do
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

Impugnante, já que admitir essa hipótese seria o mesmo que que afirmar
que a Recuperação Judicial se deu propositalmente, com o mero intuito de
liquidar este contrato, o que se mostra absolutamente descabido;
q) Que ainda que se admitisse – sem base legal - a exigência de outro
propósito negocial além do exercício das atividades constantes em seu
objeto social, cumpre ressaltar que o planejamento tributário, na medida
que tem sua legalidade provada, é plenamente lícito e ancorado nos
Princípios da Legalidade, da Livre Iniciativa e da Liberdade Contratual;
r) Que não se pode admitir a desconsideração do negócio jurídico, até mesmo
porque a tentativa de introdução de uma norma geral antielisiva no
ordenamento jurídico brasileiro, por meio da inclusão do parágrafo único
ao artigo 116 do CTN pela Lei Complementar no 100/2011, logrou êxito,
não sendo até hoje regulamentada por lei ordinária;
s) Que o negócio jurídico em comento possui todos os requisitos de validade
previstos no art. 104 do Código Civil, e que o Fisco não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos e formas próprias do direito
privado para fins da aplicação da legislação tributária, com suporte
justamente no comando inserto no artigo 110 do Código Tributário
Nacional;
t) Por fim, na hipótese de não serem acatados os argumentos anteriores, o
Fisco não poderia fazer incidir os juros de mora sobre a multa de ofício, já
que o art. 61 da Lei n.o 9430/96 estabelece que os juros somente incidirão
sobre tributos e contribuições.

Na sessão de 27/09/2018, a DRJ decidiu converter os autos em diligência (fl.
1.788) a fim de que o Auditor Fiscal autuante verifique se o interessado se utilizou do saldo de
prejuízos fiscais e de base negativa da CSLL em algum pedido de parcelamento. Em
atendimento à diligência, foi certificado que não foi encontrado parcelamentos nos sistemas da
RFB (fl. 1.795).
O contribuinte apresentou manifestação (fls. 1.806/1.807), ratificando o conteúdo
da resposta à diligência dada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, para confirmar a
não utilização do saldo de prejuízos fiscais e de base negativa da CSLL por parte do contribuinte.
Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-110.854 (fls. 1.812/1.848) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
JULGADOS ADMINISTRATIVOS. VINCULAÇÃO. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

Embora constituam importante fonte de pesquisa, os julgados administrativos e
judiciais não estão compreendidos na legislação tributária e não vinculam a
Administração Pública, produzindo efeitos apenas em relação às partes que
integram o processo (art. 96 e 100 do CTN e Lei no 9.868/1999). Assim sendo
julgados e decisões invocadas possuirão caráter ilustrativo. Prevalece, na
espécie, o princípio da legalidade, por meio do qual na Administração Pública,
por meio de seus agentes, somente podem agir mediante expressa autorização
legal (art. 37 da CRFB/88).
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES
SUSCITADAS. INAPLICABILIDADE.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. Esse entendimento vem sendo aplicado
ainda que na vigência do CPC/2015, visto que não são poucos os exemplos de
entendimentos jurisprudenciais, inclusive, do próprio STJ, notadamente no que
se refere o inciso IV do aludido art. 489, no sentido de que o dever de enfrentar
as alegações podem se restringir àquelas capazes de combalir a conclusão
adotada no lançamento. Se, e somente se, houver lacuna no procedimento
acima, ou seja, se constatado que houve desrespeito ao dever de motivação
tendo havido ponto omisso atrelado ao tema relevante ao deslinde da causa é
que haveria suposta violação a esse dever, pois do contrário, significaria que a
questão suscitada não teria o condão de alterar o julgamento da demanda, pois
estar-se-ia diante de uma alegação, ou um argumento, utilizado como um
reforço de convencimento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013
DISSIMULAÇÃO.
ABUSO
DE
FORMA.
CONTRATO
DE
PRÉ-
PAGAMENTO DE EXPORTAÇÃO.
Configura-se abuso de direito dissimulatório na modalidade abuso de forma
quando a vontade das partes foi, de fato, firmar determinado contrato de Pré-
Pagamento de Exportação, todavia, a real finalidade era fugir da tributação das
remessas ao exterior, além de gerar nova dedutibilidade do lucro real nos
referidos valores, configurando claro abuso do direito subjetivo de obter
benefício fiscal na obtenção de financiamento externo vinculado à exportação
futura.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2012, 2013
CONTRATO DE PRÉ-PAGAMENTO DE EXPORTAÇÃO FIRMADO COM
EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VIABILIDADE.
REGULAÇÃO
PELO
BACEN.
ASPECTO
CAMBIAL.
INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO BACEN PARA REGULAR
BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO DE ALÍQUOTA ZERO DE IRRF INCIDENTE
SOBRE OS JUROS REMETIDOS AO EXTERIOR.
A regulação realizada pelo BACEN acerca dos contratos de pré-pagamento de
exportações, notadamente, é inerente ao aspecto cambial, visando o controle
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

das operações de crédito e suas implicações no mercado, de modo a possibilitar
que se promova o encontro de contas entre os recursos que ingressaram no País
e os produtos exportados, medidas fundamentais ao controle do endividamento
externo. Neles se incluem, obviamente, créditos obtidos no exterior para
financiamento de exportações. Por outro lado, a competência regulamentar
daquele órgão não retira da RFB a competência que a autoriza a verificar, por
intermédio de seus agentes, os efeitos e a conformidade da operação no âmbito
tributário.
Assim, deve-se ter como premissa que, para fruição do benefício da alíquota
zero do IRRF incidente sobre as remessas ao exterior dos juros pactuados nas
operações, não basta que a operação seja rotulada de “financiamento
antecipado de exportações” ou “pré- pagamento de exportações”, e que não
tenha sido questionada pelo Bacen, pois o cumprimento de regras cambiais,
embora necessárias, não são suficientes para operar o benefício fiscal; assim, a
tomadora dos recursos no exterior deve comprovar tê-los aplicado, de fato, e na
íntegra, no financiamento das exportações, especialmente quando confrontada
com os elementos de prova constituídos em ação fiscal que atestam a falta de
vinculação entre esses recursos e o financiamento efetivo das exportações.
CONTRATO
DE
PRÉ-PAGAMENTO
DE
EXPORTAÇÃO-PPE.
EXPORTAÇÃO A OUTROS DESTINATÁRIOS.
Caso o contrato de PPE preveja exportações futuras direcionadas apenas ao
financiador, no total equivalente ao valor captado, não é possível remeter juros
a este financiador, totalmente com alíquota zero do IRRF, quando o total
exportado totalizou apenas 15% do valor captado, sob alegação de que o valor
recebido (financiado) foi utilizado também para exportações a outros
destinatários não previstos ou autorizados pelo PPE.
EMISSÃO DE TÍTULOS DE DÍVIDA. CAPTAÇÃO DE RECURSO. ENVIO
DO RECURSO, POSTERIORMENTE, AO EXTERIOR, PARA EMPRESA
DO GRUPO. CONTRATO DE PRÉ- PAGAMENTO DE EXPORTAÇÃO-
PPE. REMESSAS DE JUROS AO EXTERIOR COM ALÍQUOTA ZERO DE
IRRF. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DE NORMALIDADE,
USUALIDADE E ESSENCIALIDADE DAS DESPESAS PARA FINS DE
DEDUÇÃO.
Não se verificam os requisitos de usualidade, normalidade e essencialidade
para dedução de despesas de juros remetidos ao exterior, referente a contrato
de Pré-Pagamento de Exportação-PPE, quando demonstrado que o mesmo
recurso havia sido captado do exterior pelo grupo econômico, anteriormente,
através de sua Holding, por via de emissão de títulos de dívida para
investidores no exterior e sob alegação de desenvolvimento econômico
operacional de polos prospectores.
Isso porque houve cessão de direitos e deveres referentes aos títulos de dívida
para empresa do grupo, no exterior, transferindo-se, em tese, os juros
dedutíveis para essa.
Ocorre que, com o novo retorno do mesmo recurso ao Brasil, agora sob
fundamento de contrato de PPE, gerou-se novos juros a serem deduzidos no
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

Brasil, para beneficiar empresa operacional no Brasil que gerava prejuízos, e
prevendo pagamentos de juros à empresa do exterior com alíquota zero de
IRRF, sob fundamento do financiamento de exportação, fazendo com que não
houvesse ônus tributário.
Corrobora o entendimento quando não há prova da completa utilização desse
valor para as referidas exportações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012, 2013
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 05.
EFEITO VINCULANTE. Portaria ME n' 277, de 07 de junho de 2018.
O CTN, quando trata da obrigação tributária principal, estabeleceu no art. 113,
§1' que essa surge com a ocorrência do fato gerador, tendo por objeto o
pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, e extingue-se com o crédito
dela decorrente.
Por sua vez, o art. 139 do mesmo diploma dispõe que o crédito tributário
decorre da obrigação [tributária] principal, e que ambos possuem a mesma
natureza [jurídica], não deixando margem à dúvida de que o crédito tributário
inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária, visto que
ambos constituem a obrigação tributária, a qual tem a mesma natureza do
crédito a ela correspondente.
Como o crédito tributário corresponde à obrigação tributária, e essa última é
constituída de tributo e/ou de penalidade pecuniária, a única conclusão lógica
possível a se chegar é a de que a penalidade é um crédito tributário.
O art. 161 do CTN, por sua vez, dispõe que o crédito [tributário] não
integralmente pago no vencimento será acrescido de juros de mora, seja qual
for o motivo determinante da falta.
Além disso, o julgador administrativo vincula-se às normas cogentes, qual seja,
a Portaria MF n' 277, de 07 de junho de 2018, a qual atribuiu efeito vinculante
a determinadas Súmulas CARF, dentre elas a de no 5, publicada no DOU de
23-12-10, a qual prevê serem devidos juros de mora sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade,
salvo quando existir depósito no montante integral.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Em síntese, a DRJ afastou a preliminar de nulidade por entender que quando o
fisco mencionou haver indício de planejamento tributário visando economia de tributos tal
assertiva precedeu explicações ulteriores, relacionadas ao projeto de planejamento elaborado
pelo grupo após a captação do investimento o exterior, demonstrando que houve objetivos
inidôneos no negócio praticado (ou, um planejamento abusivo).
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

Concluiu a DRJ que não foi vislumbrada contradição no relatório, na forma
alegada, tampouco preterição ao direito de defesa, mesmo porque a Interessada demonstrou
conhecer bem os motivos da autuação a ponto de poder confrontá-los a todos, bem como que no
Termo de Constatação, a Fiscalização procedeu à explicação conceitual dos elementos narrados
(planejamento tributário, evasão fiscal, elisão fiscal, abuso de direito e abuso de forma) e
demonstrou sua aplicação ao caso em concreto.
No tocante ao mérito, entendeu as legislações emitidas pelo BACEN,
mencionadas na defesa, efetivamente não vedam que o contrato de PPE seja firmado entre
pessoas ligadas, mas que a regulação do BACEN é inerente ao aspecto cambial, visando o
controle das operações de crédito, sendo que a competência regulamentar daquele órgão não
retira da RFB a competência que a autoriza a verificar, por intermédio de seus agentes, os efeitos
e a conformidade da operação no âmbito tributário.
Consignou que se deve ter como premissa que, para fruição do benefício da
alíquota zero do IRRF incidente sobre as remessas ao exterior dos juros pactuados nas operações,
não basta que a operação seja rotulada de “financiamento antecipado de exportações” ou “pré-
pagamento de exportações”, e que não tenha sido questionada pelo Bacen, é necessário ainda que
a tomadora dos recursos no exterior comprove tê-los aplicado, de fato, e na íntegra, no
financiamento das exportações.
No caso concreto, alegou que o PPE previu exportações tão somente para OGX
Áustria, ou seja, o financiamento objetivou unicamente exportações direcionadas àquela empresa
ligada, e no montante correspondente (em barris) ao valor captado. Mas que, não obstante a
OGX Áustria tenha transferido o valor de 2,528 bilhões de dólares, em outubro de 2011, a
performance de exportações àquela empresa até 2013 representou apenas 15% dos recursos
adiantados. Ademais, observou que as exportações à OGX Áustria em 2015, no total de U$$
51.487.708,45, foram as últimas verificadas, e até novembro de 2017 não haviam sido
computadas quaisquer outras.
Em seguida analisou o fluxo dos recursos obtidos com o PPE, que segundo a DRJ
já se encontravam no Brasil. Conforme demonstra, o primeiro deslocamento desse valor
originou-se no exterior, captados em razão da emissão de títulos de dívida pela OGXPAR. No
segundo deslocamento, a quantia retornou ao exterior, em virtude de contrato de cessão à OGX
Áustria das dívidas e do crédito captado pela OGXPAR, mantendo-se essa e a Interessada como
garantidoras, assim como a OXG Campos. Por fim, no terceiro deslocamento, o valor retornou
novamente ao Brasil, através da OGX Áustria, sob fundamento de pagamento antecipado de
exportação de óleo cru, com incidência de juros a taxa de 9% a/a, sendo o recurso captado
destinado agora ao desenvolvimento e produção de óleo e gás natural que seriam exportados à
OGX Áustria.
Arremata este ponto afirmando que o valor se encontrava no Brasil, voltou ao
exterior para novamente retornar ao país praticamente sob o mesmo objetivo, qual seja,
desenvolvimento da produção, só que agora vinculado a efetivas exportações.
Na sequência passa a analisar a dedutibilidade de tais despesas, concluindo que no
caso concreto não vislumbrou os requisitos de usualidade, normalidade e essencialidade das
despesas relativas aos juros remetidos ao exterior, inerentes ao PPE, tendo em vista os seguintes
fatos: (i) um valor foi captado do exterior visando, primordialmente, desenvolvimento de campos
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

petrolíferos; (ii) esse mesmo valor retornou ao exterior, vindo novamente ao Brasil na forma de
PPE por empresa sem condições financeiras de captá-lo de investidores, por isso o recebeu pela
Holding do Grupo; e (iii) o objetivo do PPE foi notadamente desvirtuado de seu principal
objetivo, na medida em que o prazo de quitação foi dilatado (no âmbito do processo de
recuperação judicial) em 20 anos, com quitação única, sem qualquer incidência de juros e com a
possibilidade de quitação não ser mais através de exportação de barris de óleo, mas de
compensação de dívida, através de crédito formado pela utilização desse valor para o aumento de
capital do contribuinte.
Ademais, sustenta que os fatos acima mencionados, evidenciam que as intenções
do grupo era gerar juros dedutíveis de forma excessiva, utilizando um recurso que já se
encontrava no país, aliado a intenção de gozar de benefício fiscal sem o cumprimento dos
requisitos legais.
Com relação à recuperação judicial do contribuinte, salientou que na data da
homologação do plano de recuperação, a diferença entre a dívida contraída com a OXG Áustria e
as exportações efetuadas foi de U$ 2,172,012,938.69; entretanto o PPE foi reformulado no
tocante à obrigação e ao prazo, conforme a própria Interessada informou, pois além de se ter
estabelecido novo prazo de 20 anos para quitação do PPE em parcela única, por parte da
Interessada, desapareceram os juros incidentes; e, coincidentemente, isso se deu
concomitantemente ao fato de os bondhoders, credores dos títulos de dívida, aceitarem o novo
plano para quitação de seus créditos, através de capitalização da dívida.
Dessa forma, concluiu que os contratos foram celebrados para viabilizar a
necessidade de recebimento de juros do PPE para repasse aos bondholders, tanto que os juros do
PPE (9%) foram fixados em percentual um pouco acima dos juros dos bonds (8,5%) já que os
pagamentos, relativos ao PPE, seriam efetuados um pouco depois daqueles, mostrando, de fato,
um planejamento de encontro de contas abusivo.
Acrescentou ainda outro fato significativo. A partir do plano de recuperação, o
contribuinte poderia utilizar o crédito que passou a deter contra OXG Áustria p para quitar a
dívida do PPE que, anteriormente, só seria possível através de exportações de barris de óleo e,
somente numa excepcionalidade, e visando complementar a obrigação eventualmente não
adimplida, é que a devedora poderia pagar em dólares.
Logo, afirma que a partir da recuperação judicial, houve um total desvirtuamento
do PPE, afastando-o do requisito instituído na lei para obtenção do benefício da alíquota zero do
IRRF, e indicando claramente que o valor recebido foi utilizado para a capitalização das dívidas
dos bondholders daí porque gerou-se o crédito perante a OXG Áustria que poderia ser utilizado
para quitar a dívida do PPE.
Diante desses fatos, entendeu que houve abuso de direito dissimulatório na
modalidade abuso de forma, pois apesar de a vontade das partes ter sido, de fato, firmar o PPE, a
real finalidade era fugir da tributação das remessas ao exterior e gerar nova dedutibilidade do
lucro real nos referidos valores, em claro abuso do direito subjetivo de obter benefício fiscal na
obtenção de financiamento externo vinculado à exportação futura.
Ainda que o Impugnante alegue ter havido fatores conjunturais que interferiram
no desenvolvimento econômico do grupo, levando-o à crise econômico-financeira, o fato é que a
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

lei abstrata (n. 9.481/1997) estabeleceu requisitos objetivos para concessão da isenção,
consubstanciados na efetiva exportação, de modo que não se pode entender plausível a utilização
total do benefício quando não se cumpriu os requisitos para 85% do contrato.
Por fim, a DRJ manteve a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício,
sob o fundamento de que o crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto a penalidade
pecuniária, e que o art. 161 do CTN c/c Súmula CARF n.o 05, dispõe que o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento será acrescido dos juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.858/1.911), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos, mas que em nada inovam nas suas alegações:

a) Preliminarmente, que o Acórdão recorrido teria aduzido que o Recorrente
efetuou planejamento tributário visando a redução indevida de tributos,
com o descumprimento de requisitos legais que impossibilitam a dedução
dos valores pagos pelo Recorrente no âmbito do contrato, mas que também
não logra explicar concretamente quais seriam os conceitos jurídicos
indeterminados aplicáveis aos fatos ocorridos e que serviram de base para
a autuação em tela;
b) Que a D. DRJ ignorou completamente os documentos fiscais trazidos pela
RECORRENTE na peça impugnatória que evidenciam a exportação de
óleo cru resultante do investimento do Contrato de “PPE” à OGX
AUSTRIA e a outra pessoa jurídica;
c) Que se o Contrato de “PPE” tivesse mesmo sido desvinculado de sua
finalidade conforme afirma a D. DRJ, encampando o entendimento da D.
Autoridade Fiscal, como poderia o Recorrente ter exportado petróleo entre
29/03/2012 e 31/12/2017 mediante a emissão de 100 notas fiscais e
gerando mais de 03 (três) bilhões de reais de receita à Companhia?
d) Que o contrário do que sustenta a D. DRJ houve efetiva exportação de óleo
cru decorrente dos investimentos do Contrato de “PPE”, gerando negócios
e receita ao Recorrente, comprovando assim a existência do propósito
negocial suficiente para afastar a alegação de planejamento tributário
abusivo, abuso de forma, ou qualquer que seja a figura jurídica viciada que
se imputa ao Recorrente;
e) No mérito, pontua que o próprio acórdão da DRJ reconhece que não há na
regulamentação do BACEN, hipótese de vedação para que o PPE seja
firmado entre pessoas ligadas, citando, inclusive, o artigo 16 da Resolução
BACEN no 3.844/2010, embora se utilize, por diversas vezes, desse
argumento para desconsiderar o contrato celebrado pelo Recorrente;
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

f) Que o art. 73 da Resolução BACEN No 3.689/2013 dispõe que as
antecipações de recursos a exportadores brasileiros podem ser efetuadas
pelo importador ou por qualquer pessoa jurídica no exterior, inclusive
instituições financeiras, de modo que a exportação efetuada para outra
pessoa jurídica, que não o financiador/credor do PPE, não descaracteriza
esta espécie de contrato;
g) Que a despeito de o BACEN não deter competência para legislar sobre
normas de natureza tributária, fato é que não há na legislação tributária,
qualquer norma que vede a exportação para outros importadores residentes
no exterior, que não o financiador do PPE;
h) Que o Recorrente é empresa preponderantemente exportadora, ou seja, que
possui receitas igual ou superior a 50% de sua receita bruta total de venda
de bens e serviços em determinado período, e que historicamente é
habilitado pela RFB a operar com regimes aduaneiros aplicados na área de
petróleo e gás, tais como o Repetro, o que afasta a alegação de o
empréstimo foi utilizado para gerar receitas dentro do mercado interno;
i) Que a DRJ pretendeu vincular o motivo da recuperação judicial à quitação
do “PPE, como se o Recorrente tivesse formulado o pedido de recuperação
judicial unicamente com o propósito de liquidar o contrato, mas ignora que
o Plano de Recuperação Judicial foi devidamente aprovado por todos os
credores e homologado pelo Juízo Empresarial do Rio de Janeiro,
seguindo todo o iter procedimental previsto na lei que rege o tema;
j) Que na realizada, o Recorrente aplicou a integralidade do investimento
oriundo do Contrato de PPE na atividade operacional, porém,
posteriormente, ao não localizar o quanto óleo esperava, isso acabou
levando-a a grandes prejuízos e à recuperação judicial, comprovada
também nos autos;
k) Que quando do financiamento do PPE, acreditava-se que a reserva de
petróleo era manifestamente superior ao que de fato se mostrou, sendo que
naquela ocasião, o preço de barril de petróleo caiu vertiginosamente,
sofrendo uma queda de USD 100,00/barril para USD 30,00/barril, fato
que, em alguns poços, tornou a extração de petróleo como custo
proibitivo;
l) Que os valores captados pelo financiamento foram contabilizados em ativo
não-circulante (imobilizado), sem, em nenhum momento, transitar pelo
caixa da empresa, impossibilitando a hipótese de destinação diversa
daquela para a qual foram obtidos

Em seguida, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso Voluntário
(fls. 1.918/1.958), pugnando pelo não provimento do recurso do contribuinte, o que fez com base
nos seguintes argumentos:
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

a) Que o Auto de Infração não padece de qualquer nulidade, pois não se
vislumbra o descumprimento de nenhum dos requisitos fixados no art. 59
do Decreto no 70.235/72, já que não houve atuação de pessoa
incompetente e tampouco qualquer preterição no direito de defesa da
contribuinte no presente processo administrativo;
b) Que a decretação da nulidade impõe a ocorrência de error in procedendo e
de prejuízo à parte, requisitos não preenchidos no caso em concreto, posto
que o procedimento, na origem, observou o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa e que o julgador apreciou todas questões e
elementos probatórios existentes;
c) Que os conceitos doutrinários trazidos pela autoridade fazendária servem
como uma espécie de referencial teórico, um apanhado geral acerca das
formas de se examinar e tratar o planejamento tributário, sendo necessário
conjugá-la com a parte do TCF que se dedica à descrição dos fatos e à sua
qualificação. Implica dizer que a autoridade fiscal explicitou a parte
teórica, de forma geral, mas também detalhou a análise que fez dos fatos e
os seus respectivos efeitos tributários;
d) Que a turma julgadora de primeira instância apontou, expressamente, os
trechos do TCF que abordaram os atos praticados pela contribuinte e pelo
GRUPO OGX e a respectiva qualificação dos referidos atos, de forma que
mostra-se completamente insubsistente a sua alegação de que a autoridade
fazendária não teria apreciados os fatos concretos e se limitado a discorrer
sobres as figuras teóricas sobre planejamento tributário;
e) Que, conforme afirmado pela DRJ, não há fundamentos para anular o
lançamento pelo simples fato de a autoridade fiscal ter discorrido sobre as
diversas figuras que podem servir para qualificar um determinado
planejamento tributário;
f) Que ao que parece, o Recorrente se aproveitou do fato de a autoridade
fiscal ter inserido um tópico específico, no TCF, no qual há a descrição de
figuras doutrinárias abstratas a respeito do planejamento tributário e, a
partir disso, tenta fazer parecer que a acusação fiscal é confusa ou
contraditória;
g) Que cumpre ressaltar que não houve qualquer prejuízo ao direito de defesa
da recorrente, tendo em vista que esta elaborou seu Recurso Voluntário
enfrentando os fundamentos que embasaram o lançamento;
h) Que a DRJ efetivamente apreciou as provas acostadas pelo contribuinte,
tendo concluído que o contrato de PPE firmado entre a contribuinte e a
OGX Áustria não resultou na exportação de todo o petróleo cru que havia
sido acordado entre as partes;
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

i) Que a maior parte das notas fiscais apresentadas pela contribuinte diziam
respeito à exportação de petróleo para pessoas jurídicas distintas da OGX
Áustria, ou seja, eram documentos que atestavam operações não
relacionadas às partes do contrato de PPE;
j) Que se o capital referente ao PPE não resultou nas exportações previstas
no contrato, consequentemente, os pagamentos de juros não teriam se
destinado à realização das atividades operacionais e à manutenção da fonte
produtora da contribuinte – que são os atributos exigidos para que uma
despesa possa ser considerada necessária, para fins de dedutibilidade da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
k) Que os juros incorridos por conta do contrato de PPE somente poderão ser
considerados despesas dedutíveis na medida em que se mostrem
associados às atividades operacionais da tomadora do empréstimo, o que
não se verificou no presente caso;
l) Que os recursos aportados na contribuinte tiveram origem na operação de
emissão de títulos de dívida no exterior (Senior Unsecured Notes – bonds),
pela OGXPAR, no montante de US$ 2,563 bilhões, em 03/06/2011, em
que a OGXPAR captou recursos no exterior, mediante a emissão de títulos
(bonds), e a OGXPG aparece como garantidora do empréstimo e a
responsável pela atividade de exploração de petróleo, no Brasil;
m) Que, apesar de já possuir os recursos para subsidiar a exploração dos
complexos petrolíferos de Waikiki e Waimea, o GRUPO OGX resolve
alterar a formatação do endividamento, por meio de operações entre as
pessoas jurídicas pertencentes ao grupo empresarial, estando o contrato de
PPE envolvido na operação;
n) Que, dessa forma, o GRUPO OGX apresente dois instrumentos financeiros
de endividamento, quais sejam: a) os títulos (bonds) emitidos pela
OGXPAR, no valor de US$ 2,563 bilhões; e b) o contrato de PPE firmado
entre OGXPG e OGX Áustria, no montante de US$ 2,528 bilhões;
o) Que, dessa forma, o que o grupo realizou foi uma reestruturação do
endividamento do GRUPO OGX, por meio da qual transformou-se um
único instrumento de endividamento – os títulos emitidos pela OGXPAR –
, em dois instrumentos financeiros, vale dizer: a) os títulos (bonds),
emitidos originalmente pela OGXPAR; e b) o contrato de PPE, firmado
entre a OGX Áustria e a OGXPG;
p) Que apesar disso, o lastro econômico (aspecto material) do endividamento
permanecia o mesmo, a saber: a obrigação a ser quitada com os
investidores que adquiriram os títulos emitidos, pela OGXPAR, no
exterior;
q) Que o plano de recuperação judicial proposto pelo GRUPO OGX priorizou
o pagamento dos investidores detentores dos títulos emitidos pela
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

OGXPAR, deixando a dívida relativa ao contrato de PPE em segundo
plano e sem qualquer perspectiva de ser adimplida;
r) Que o contrato de PPE não representou a captação de nenhum recurso
novo, tendo em vista que a OGX Áustria emprestou à OGXPG os mesmos
recursos que haviam sido captados, pela OGXPAR, por meio da emissão
dos títulos (bonds), no exterior, de modo que o surgimento do Contrato de
PPE deve ser visto como uma operação dentro do GRUPO OGX, que teve
o propósito de transformar apenas formalmente a estrutura do
endividamento do grupo empresarial;
s) Que o art. 73 da Resolução BACEN no 3689/13 realmente, dá margem
para que o produto das exportações seja enviado a pessoas distintas do
financiador que assinou o Contrato de PPE e forneceu os recursos para a
empresa exportadora brasileira, mas que isso somente ocorre quando há
uma instituição financeira subsidiando as exportações, o que permitiria
que fossem realizadas exportações para pessoas distintas daquela que
forneceu o crédito;
t) Que no presente caso não é possível conferir tal interpretação, já que o
próprio importador, residente no exterior, financiou a atividade do
exportador brasileiro, e, portanto, o contrato de PPE não pode ser visto
exclusivamente como um instrumento financeiro, mas como um negócio
de compra de bens ou serviços associado a um financiamento;
u) Que a incidência do benefício fiscal previsto no inciso XI do art. 1o da Lei
n. 9.481, de 1997, segue um raciocínio bastante lógico: a União concede
um estímulo fiscal, eliminando o IRRF, mas desde que as remessas ao
exterior – a título de juros – tenham ocorrido por causa de um
financiamento obtido pela empresa para realizar exportações;
v) Que se o contrato de financiamento obtido pela contribuinte tinha como
contrapartida vendas de barris de petróleo para a OGX Áustria, não há
como desassociar o empréstimo e os juros pagos em decorrência deste
financiamento das referidas vendas de barris de petróleo, e que a eventual
exportação de barris de petróleo para uma pessoa jurídica distinta da OGX
Áustria configura uma relação jurídica completamente alheia ao contrato
de PPE;
w) Que no tocante ao processo de recuperação judicial, é preciso evidenciar
que (i) no âmbito do PPE, os pagamentos de juros foram suspensos e a
obrigação de pagar o valor referente ao principal foi adiada em 20 anos; e
(ii) a OGXPG assumiu a dívida da OGX Áustria, referente aos títulos
emitidos, originalmente, pela OGXPAR, e quitou essa obrigação mediante
a emissão de ações da própria OGXPG, em favor dos detentores dos
referidos títulos;
x) Que há que se considerar que os US$ 2,5 bilhões aportados no Recorrente,
inicialmente a título de contrato de PPE, se transformaram em aporte de
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

capital, o que implica dizer que os recursos oriundos do contrato de PPE
não retornaram na forma de exportação, mas foram capitalizados na
contribuinte, como forma de quitação da operação financeira, daí por que
não é possível correlacionar os recursos advindos do contrato de PPE com
o financiamento de exportações, visto que a possibilidade de existir esse
vínculo deixou de existir quando o GRUPO OGX reconheceu que a dívida
relativa ao contrato de PPE somente poderia ser quitada por meio de
capitalização, e não mais via exportação;
y) Por fim, que o contrato de PPE apenas continua existindo formalmente,
sem qualquer perspectiva de que seja cumprido, na prática, posto que (i) os
verdadeiros investidores, detentores dos títulos emitidos no exterior, já
receberam o crédito a que tinham direito, por meio da emissão de ações da
OGXPG; e (ii) o Recorrente abdicou de realizar exportações para a OGX
Áustria, tendo em vista que o plano de recuperação judicial fez com que o
Contrato de PPE fosse adiado pelo período de 20 anos.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57
do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

DA ADMISSIBILIDADE E CONSIDERAÇÕES INICIAIS
5. A Impugnação é tempestiva, conforme item 3, atendendo aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim
sendo, dela conheço
6. Ressalte-se, inicialmente, que em algumas partes de sua defesa a interessada invoca
decisões administrativas e judiciais, além de posicionamentos doutrinários, para
embasar seus argumentos e alegações. Entretanto, de se observar que, embora
constituam importante fonte de pesquisa, os julgados administrativos e judiciais não
estão compreendidos na legislação tributária e não vinculam a Administração Pública,
produzindo efeitos apenas em relação às partes que integram o processo (art. 96 e 100
do CTN e Lei no 9.868/1999). Assim sendo, os julgados invocados, assim como as
decisões mencionadas neste voto, têm apenas caráter ilustrativo. Prevalece, na espécie,
o princípio da legalidade, por meio do qual na Administração Pública, por meio de seus
agentes, somente podem agir mediante expressa autorização legal na conformidade do
art. 37 da CRFB/88.
7. Necessário ressaltar também que, para além do entendimento assentado pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp n° 902010/DF, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
15/12/2008, inerente a não obrigatoriedade de o julgador se manifestar sobre toda e
qualquer alegação apresentada em sede de impugnação, inúmeros julgados anteriores ao
NCPC também norteavam a questão para a conclusão de que o julgador, na verdade,
deve se ater às questões necessárias e suficientes para exaurir a questão, capazes de
infirmar sua convicção, a exemplo dos seguintes julgados exemplificativos:
(...)
8. Todavia, quanto a esse tema, o art. 489, §1o do CPC 2015 trouxe à baila importantes
regras sobre a fundamentação da decisão judicial, in verbis:
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

(...)
9. A partir da vigência do novo regramento processual, no entanto, não são poucos os
exemplos de entendimentos jurisprudenciais, inclusive, do próprio STJ, acerca da
questão, notadamente no que se refere o inciso IV do aludido art. 489, no sentido de que
o dever de enfrentar as alegações podem se restringir àquelas capazes de combalir a
conclusão adotada no lançamento. Cite-se, inicialmente, o entendimento da Rel. Min.
Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF 3a Região, proferida nos autos do
EDcl no MS 21.315-DF, verbis:
(...)
10. Da mesma forma, diversos Enunciados da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados, aprovados por todos os juízes do país, conduzem a
questão nessa mesma linha, verbis:
(...)
11. Em outras palavras, na apreciação das alegações do caso concreto deve-se levar em
conta tudo o que de relevante for produzido e deduzido, e percebido, de modo a
influenciar a decisão a ser proferida, e isso, notadamente não quer dizer que o julgador
tenha de apreciar todo e qualquer alegação do recurso.
12. Se, e somente se, houver lacuna no procedimento acima, ou seja, se constatado que
houve desrespeito ao dever de motivação tendo havido ponto omisso atrelado ao tema
relevante ao deslinde da causa é que haveria suposta violação a esse dever, pois do
contrário, significaria que a questão suscitada não teria o condão de alterar o julgamento
da demanda, pois estar-se-ia diante de uma alegação, ou um argumento, utilizado como
um reforço de convencimento; nesse sentido, importante ressaltar, a existência de
distinção entre alegações de fundamentos, ou seja, vez que à lide deve interessar
somente a apreciação do material jurídico capaz de suscitar convicção e dirimir o que
está efetivamente em litígio.
Das Preliminares
Da Nulidade - Prejuízo A Defesa - Falta De Indicação Do Vício Ou Figura Jurídica Que
Teria Levado A Desconsideração Do Negócio Jurídico Materializado No Contrato De
PPE
13. Arguiu a Interessada a nulidade do Auto de infração por vício de motivação, em
razão, inicialmente, de dois motivos: o relatório não ser específico e claro se considerou
válidos ou não os negócios jurídicos analisados; exemplificou os seguintes dizeres do
fisco: (...) há indício de que esta operação fez parte de um planejamento tributário
visando a economia de tributos e, também, que (...) estão sendo desconsiderados, pelos
órgãos fiscalizadores, efeitos de negócios jurídicos que, embora obedeçam à forma
prescrita em lei, dissimulam a prática do verdadeiro negócio realizado. E, ainda, porque
o fisco não teria vinculado os institutos do planejamento tributário, evasão fiscal, elisão
fiscal, abuso de direito e abuso de forma aos fatos ocorridos.
14. Passo a me manifestar:
15. A título de esclarecimento, registre-se a premissa de que, o fato de que nenhuma
empresa sobrevive sem um adequado gerenciamento do dia a dia e que empreender é
aliar ações presentes com uma postura voltada para o futuro, e que, de uma forma geral,
o pensamento nas organizações deve abranger a busca e consolidação de estratégias de
tributação que proporcionem maior competitividade para suas entidades, não se deve
obliterar, todavia, a necessária contribuição ao Estado, em respeito a isonomia que se
deve atribuir a todos os contribuintes em potencial, que todos concorrer na construção e
manutenção do organismo estatal.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

16. Relativamente ao caso, no que concerne, primeiramente, a hipótese de existência,
em tese, de planejamento tributário abusivo, não há qualquer mácula em sede de
preliminar relativa ao auto de infração, vez que, como se verá nos itens relativos à
matéria, o fisco entendeu que houve planejamento visando redução indevida de tributos
pela inexecução do contrato de PPE, bem como descumprimento dos requisitos legais
inerentes à aplicação de alíquota zero das remessas ao exterior a título de juros.
17. No tocante a afirmação da Interessada de contradição que teria gerado prejuízo a
defesa, é cediço que tal hipótese encontra-se prevista art. 59, inc. II do Decreto n.
70235/1972, sendo também direito fundamental constitucional. Todavia, compulsando
os autos, verifica-se que quando o fisco mencionou haver indício de planejamento
tributário visando economia de tributos (fl. 991) tal assertiva precedeu explicações
ulteriores, relacionadas ao projeto [de planejamento] elaborado pelo grupo após a
captação do investimento o exterior (através dos bonds – conforme fls. 991 e ss), cujas
etapas foram as seguintes:
• Da origem dos recursos: captação dos recursos (através da emissão de títulos de
dívida);
• Da transferência dos recursos ao exterior (decorrente da cessão de direitos e deveres
da OXGPAR contra OGX Áustria)
• Do retorno dos recursos ao Brasil (por meio de pagamento antecipado relacionado ao
PPE;
• Das remessas posteriores ao exterior (de juros) sem recolhimento de IRRF;
• Da extinção da dívida com a OXG Áustria (através da capitalização da dívida com
entrega de ações (ou ADRs) aos bondholders); e,
• Da [verdadeira] destinação dos recursos - fl. 993;
18. Ou seja, o fisco demonstra no relatório que houve objetivos inidôneos no negócio
praticado (ou, um planejamento abusivo); tal afirmação, contudo, não é dissonante da
segunda parte citada pela Impugnante. Senão vejamos: a segunda afirmação
mencionada é a de que, segundo o fisco, estariam sendo desconsiderados, pelos órgãos
fiscalizadores, efeitos de negócios jurídicos que, embora obedeçam à forma prescrita em
lei, dissimulam a prática do verdadeiro negócio realizado. Ora, essa assertiva se deu no
sentido de explicar que por conta da dissimulação na prática do negócio, ou seja, por
conta de outra intenção existente nos negócios esses deveriam ser desconsiderados; o
que coaduna-se perfeitamente à afirmação de ter uma verdadeira destinação dos
recursos, como visto acima - fl. 990.
19. Notadamente, as palavras do fisco evidenciam a atitude tomada por órgãos
fiscalizadores, no sentido de desconsiderarem os negócios jurídicos decorrentes de
abuso do planejamento fiscal, quando criados com o objetivo de driblar a norma de
incidência tributária. Portanto, não vislumbro contradição no relatório, na forma
alegada, tampouco preterição ao direito de defesa, mesmo porque a Interessada
demonstrou conhecer bem os motivos da autuação a ponto de poder confrontá-los a
todos.
20. Afirmou ainda, a Interessada, ter havido outras contradições, pois a fiscalização não
teria vinculado, ou subsumido aos fatos, conceitos que afirmou não estarem
determinados, como planejamento tributário, evasão fiscal, elisão fiscal, abuso de
direito e abuso de forma. Todavia, sobre os citados institutos, verifica-se que
encontram-se explicitados pelo fisco no item conceitos - fl. 989 - do Termo de
Constatação; ali houve a explicação conceitual dos elementos narrados, e para verificar
a sua aplicação ao caso concreto bastaria ler o item constatação fiscal.
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

21. No item verificação fiscal o fisco demonstra o porquê de ter entendido ocorrida
hipótese de planejamento abusivo, quando vincula citado conceito aos fatos ocorridos
no processo, hipótese que conclui no item seguinte: constatação fiscal. Dessa forma, não
há em nenhum momento nos autos qualquer indicativo de estarem tais conceitos ali sem
motivo e desvinculados do caso concreto, pelo quê, rejeita-se a preliminar.
22. No que diz respeito ao mérito, tais institutos serão mais pormenorizadamente
analisados.
Da Alegação De Vício De Simulação Sem Provas:
23. No tocante às alegações em sede de preliminar referentes a vício de simulação sem
provas, conforme estabelece o art. 167 da Lei n. 10.406/2002, a hipótese mostra-se
intrínseca às questões de mérito probatório, o que será verificado no decorrer do voto.
Da Alegação De Abuso De Forma
24. No que se refere à assertiva de que o fisco firmou a ocorrência do abuso de formas
sem demonstrar as cláusulas contratuais que se coadunariam com a natureza desse
negócio jurídico, bem como que tal conceito geraria um tipo de defesa diferente por
parte da Interessada, não lhe assiste a razão, inicialmente, conforme as 3 citações
abaixo, extraídas dos TCF:
• Reproduzindo as palavras do fisco no item "conceitos": abuso de formas jurídicas 'se
dá pela necessidade de buscar o equilíbrio entre a forma e a substância dos negócios
jurídicos' (Torres). 'É quando busca-se encaixar uma realidade de fato que não se
coaduna segundo os padrões usuais da realização do negócio jurídico' (Dória). Pode-se
concluir, consoante afirmado pela autoridade fiscal que o abuso de formas, portanto, é
uma ferramenta que eclipsa fatos reais que são diversos do autorizado pela lei para
determinado negócio jurídico;
• Agora, reproduzindo as palavras do fisco no item "constatação fiscal": Ocorre que, a
OGXPAR se valeu de um planejamento, com a transferência dos valores ao exterior por
meio da sua sucursal integral OGX Áustria, que ficou como substituta da dívida, e o
retornou ao Brasil através do CONTRATO DE PRÉ- PAGAMENTO DE
EXPORTAÇÃO (PPE), com compra/importação da produção futura da OGXPG, sob
forma de “incentivo à exportação", com alíquota zero nas remessas ao exterior.
• Por fim, reproduzindo as palavras do fisco no item "infrações apuradas": tendo em
vista que o contrato de pré-pagamento de exportação (PPE) foi o elo principal de um
planejamento; [...]
25. Em virtude das explicações ora verificadas, objetivando esclarecer, de forma
cronológica, os fatos e fundamentos jurídicos que o levaram a concluir pelo abuso de
forma, medida que é necessária para a consecução do suposto planejamento abusivo,
não se lhe assiste razão sobre a alegada nulidade, também por esse prisma. Ademais,
como se verá na parte do voto relativa ao mérito houve, de fato, forma abusiva no
negócio praticado.
Da Alegação De Nulidade Material
26. Alegou a Interessada, ainda, ter havido afronta ao artigo 142 do CTN, que geraria
nulidade material pela incompletude da descrição fática, e por consequência, da falta do
exato ateste dos motivos jurídicos justificadores do lançamento. Sobre tais alegações,
verifica-se no item constatação fiscal do TCF a conclusão da análise do fisco, qual seja:
de que houve planejamento tributário [abusivo], com vistas a não pagar tributos
[devidos], pois os recursos outrora captados através da emissão de títulos de dívida
deveriam ser destinados ao incentivo à exportação [mas não foram], indicando desvio
do objetivo determinado pela lei n. 9.481/1997; esse item é apenas a finalização de todo
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

o arrazoado cronológico anterior, razão pela qual, em tese, não houve incompletude na
descrição fática, tampouco dos motivos jurídicos autorizadores da exação de modo a
configurar vício passível de nulidade, do ponto de vista da autoridade autuante.
27. Por tais razões, em sede de preliminar, voto por rejeitar as alegações de nulidade.
DO DIREITO
Da alegação de Cumprimento das regras gerais para dedutibilidade das despesas de
juros do contrato PPE - art. 299 do RIR
28. As alegações da Interessada relativas ao presente tópico, em síntese, são as
seguintes:
• Que o contrato de PPE ainda está em vigor, sendo formal e materialmente válido, e
que não há vedação na legislação regulatória (Bacen) e tributária para que o PPE seja
celebrado com PJ no exterior ligada à devedora no Brasil;
• Que os recursos obtidos foram utilizados nas atividades de exportação, que não
propriamente para a OGX Áustria;
• Que os recursos do PPE não foram transferidos para a OGX Áustria, o que houve foi
uma cessão dos títulos da dívida, autorizada pela Escritura de Emissão dos títulos;
• Que as despesas necessárias de juros, remetidas ao exterior, deveriam ser submetidas a
alíquota zero e que, também, por conta disso, haveria a dedutibilidade das respectivas
despesas por terem sido cumpridas as regras de sua dedutibilidade.
29. De fato, no que se refere à regulação do Bacen sobre as operações de recebimento
antecipado de exportação, não há nos autos hipóteses de vedação para que o contrato de
PPE seja firmado entre pessoas ligadas. Exemplo disso é a Resolução BACEN no
3.844/2010 (art. 165) quando estabelece a possibilidade de a operação com prazo
superior a 360 dias ser vinculada a exportação do tomador do financiamento, de sua
controladora, de suas controladas, ou de empresas que sejam controladas por sua
controladora. Por sua vez, a Circular Bacen no 3.689/2013, em seu art. 736, estabelece
que as antecipações de recursos a exportadores brasileiros podem ser efetuadas pelo
importador ou por qualquer pessoa jurídica no exterior, inclusive instituições
financeiras.
30. Todavia, a regulação realizada pelo BACEN, notadamente, é inerente ao aspecto
cambial, visando o controle das operações de crédito e suas implicações no mercado, de
modo a possibilitar que se promova o encontro de contas entre os recursos que
ingressaram no País e os produtos exportados, medidas fundamentais ao controle do
endividamento externo, e neles se incluem, obviamente, os créditos obtidos no exterior
para financiamento de exportações. Por outro lado, a competência regulamentar daquele
órgão não retira da RFB a competência que a autoriza a verificar, por intermédio de seus
agentes, os efeitos e a conformidade da operação no âmbito tributário.
31. Dessa forma, deve-se ter como premissa que, para fruição do benefício da alíquota
zero do IRRF incidente sobre as remessas ao exterior dos juros pactuados nas
operações, não basta que a operação seja rotulada de “financiamento antecipado de
exportações” ou “pré-pagamento de exportações”, e que não tenha sido questionada
pelo Bacen, pois o cumprimento de regras cambiais, embora necessárias, não operam
benefício fiscal; assim, no caso concreto, a tomadora dos recursos no exterior deveria
comprovar tê-los aplicado, de fato, e na íntegra, no financiamento das exportações,
especialmente quando confrontada com os elementos de prova constituídos em ação
fiscal que atestam a falta de vinculação entre esses recursos e o financiamento efetivo
das exportações, como se verificará mais adiante.
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

32. Outrossim, quanto às alegações da falta de vedação de que as exportações futuras
fossem destinadas a outras PJs no exterior, ainda que não ligadas à Interessada, e de que
tais exportações serviriam de fundamento para obtenção do benefício da alíquota zero
do IRRF, não são procedentes pelo seguinte: do ponto de vista fiscal, conforme
reforçado pela Impugnante, de fato a Lei n. 9.481/1997 prevê incidência de alíquota
zero quando juros e comissões relacionados a créditos obtidos no exterior sejam
destinados ao financiamento de exportações; tais juros, conforme previsão do caput do
art. 1o, são entendidos como rendimentos auferidos no País por residentes ou
domiciliados no exterior, verbis:
(...)
33. A citada norma condiciona o benefício a captações advindas do exterior, bem como
destinação [obrigatória] ao financiamento das exportações. Sem embargo, o PPE previu
exportações tão somente para OGX Áustria, ou seja, o financiamento objetivou
unicamente exportações direcionadas àquela empresa ligada, e no montante
correspondente (em barris) ao valor captado. E ressalte-se que do ponto de vista do
obrigacional, e também negocial, nem poderia ser diferente, pois qual seria a finalidade
de se financiar exportações a serem direcionadas a outras empresas, sem qualquer
contrapartida ao financiante?
34. As afirmações acima são comprovadas através do documento de Tradução no
63/2004, extraído das fls. 681 e 6827, a saber:
(...)
35. Ademais, imagine-se o seguinte: se houve remessas "beneficiadas", todas vinculadas
a PPE firmado com empresa "A", não seria plausível utilizar exportações a destinatário
"B" para justificar o benefício sobre juros remetidos somente a "A".
36. Quanto ao volume de exportações à OXG Áustria, consoante o que foi registrado no
TCF, e o que consta no já citado documento de Tradução Juramentada no 63/2014 (fl.
685), a Interessada comprometeu-se a efetuar pagamento do valor antecipado através de
exportações futuras (uma ou mais) de óleo cru, a um número de barris de óleo num
montante igual a U$ 2,528,000,000.00. Assim, o valor remetido ao exterior por ser
unicamente referente ao PPE firmado com OGX Áustria só deveria, em tese, sujeitar-se
à alíquota zero na medida em que os recursos recebidos fossem totalmente vinculados,
revertendo-se em efetivas exportações à compradora, do contrário o objeto do PPE
estaria sendo desvirtuado, gerando falta de subsunção dos fatos à norma tributária
beneficiadora:
(...)
37. Note-se, no entanto, que, conforme constatado pelo fisco, não obstante a OGX
Áustria ter transferido à Interessada, a título de financiamento das exportações, o valor
de 2,528 bilhões de dólares, em outubro de 2011, a performance de exportações àquela
empresa até 2013 representou apenas 15% dos recursos adiantados (e se considerarmos,
ainda, o volume exportado em 2015, após a homologação do plano de recuperação -
que, como se verá, desvirtuou o contrato de PPE para fins de obtenção do benefício
fiscal -, esse percentual se elevou apenas para 18% - de 390 milhões para 442,4
milhões), conforme valores abaixo discriminado:
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

38. Os juros relacionados ao PPE, direcionados à OGX Áustria (valores em dólar),
foram discriminadas na tabela de fl.979 do TCF, a saber:

39. Para apuração da BC, o fisco verificou, através do SPED CONTÁBIL da
Interessada, a contabilização das diversas remessas ao exterior, inerentes ao contrato de
PPE, desde a data de sua celebração até 28/05/2013; a partir daí, todavia, e até out/2013
(data da petição inicial do plano de recuperação), os valores deixaram de ser
efetivamente remetidos, contudo, foram provisionados e apropriados/creditados
contabilmente pela interessada, pelo regime de competência; o fisco, porém,
desconsiderou do cálculo os valores estornados contabilmente, que foram referentes a
nov/2013 a mai/2014 (tabela de fls. 979/980), a saber (tabela de fl. 999):

40. As exportações à OGX Áustria em 2015, no total de U$$ 51.487.708,45, foram as
últimas verificadas, e até novembro de 2017 não haviam sido computadas quaisquer
outras.
41. Para analisar se os valores remetidos seriam dedutíveis da BC do Lucro Real e da
CSLL, na forma afirmada pela Interessada, por terem sido cumpridas as regras de
dedutibilidade, de se esclarecer o seguinte:
42. É fato que o recurso obtido do exterior, referente ao PPE, já se encontrava no Brasil.
Como bem descrito no Termo de Constatação, o primeiro deslocamento desse valor
originou-se no exterior, captados em razão da emissão de títulos de dívida pela
OGXPAR. A justificativa para a emissão seria captar 2,56$ bilhões de dólares para
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

desenvolvimento dos complexos de Waikiki e Waimea, ambos na bacia de Campos e,
secundariamente, para o desenvolvimento das demais concessionárias da Cia.
43. No segundo deslocamento, a quantia retornou ao exterior, em virtude de contrato de
cessão à OGX Áustria das dívidas e do crédito captado pela OGXPAR, mantendo-se
essa e a Interessada como garantidoras, assim como a OXG Campos. Note-se que não
houve explicação por parte da Interessada sobre o motivo da cessão dos débitos e
créditos relacionados aos referidos bonds, tendo afirmado somente que tal negocio
estaria autorizado pela escritura de emissão dos bonds; todavia, os fatos demostram que
o motivo principal foi visando o retorno dos recursos do exterior a serem captados por
meio de PPE.
44. Contudo, é notório que a OXG Áustria não possuia condições financeiras de quitar a
referida dívida (com os bondholders), tampouco a Interessada, tanto que a quitação da
dívida se deu por essa, enquanto garantidora, e em forma de capitalização, com a
criação, a partir daí, de crédito contábil a seu favor (crédito subrogação OGX Áustria); a
Interessada também não informou o prazo do pagamento por parte da OGX Áustria,
todavia, como se verá, esse crédito poderia ser utilizado pela Interessada para quitação
da dívida do PPE, após sua alteração quando da ocasião do plano de recuperação, no
prazo de 20 anos.
45. Como já verificado, no terceiro e último deslocamento, o valor retornou novamente
ao Brasil, através da OGX Áustria, sob fundamento de pagamento antecipado de
exportação de óleo cru, com incidência de juros a taxa de 9% a/a, sendo o recurso
captado destinado agora ao desenvolvimento e produção de óleo e gás natural que
seriam exportados à OGX Áustria.
46. Assim, em resumo, o valor encontrava-se no Brasil, voltou ao exterior para
novamente retornar ao país praticamente sob o mesmo objetivo, qual seja,
desenvolvimento da produção, só que agora vinculado a efetivas exportações; todavia,
poderia a própria OGXPAR já tê-lo destinado conforme objetivo da captação inicial,
mas não o fez.
47. Aqui deve-se afastar a alegação da Interessada de que os recursos não haviam sido
transferidos da OGXPAR para a OGX Áustria, e que teria havido apenas uma cessão de
crédito; como se verifica, foram anexadas provas dos recebimentos dos recursos pela
OGX Áustria, conforme extratos bancários de ambas as empresas, quando o fisco
afirmou em seu relatório que a OGXPAR tornou-se devedora à OGX Áustria do
produto líquido obtido da emissão e captação dos valores mobiliários-bonds,
depositando os valores em 06/10/2011 e 07/10/2011, nas contas da OGX Áustria, a
saber:

48. Por sua vez, a Interessada, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal de fl. 128,
que solicitava esclarecimentos sobre a origem dos depósitos efetuados na conta de
titularidade da OGX Áustria, informou ao fisco (fl. 132 e 143) tratar-se de remessa
efetuada pela OGXPAR, creditada na conta da OGX Áustria, no exterior, a saber:

Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

49. Nessa sede, contudo, se contradiz e contradiz os próprios extratos bancários, ao
afirmar que os valores não teriam sido remetidos ao exterior pois que teria havido
apenas cessão dos títulos da dívida.
50. Sobre a afirmação, propriamente, acerca da dedutibilidade, do lucro real, das
despesas dos juros regularmente escrituradas, sabe-se que o tema não só é regido pelos
requisitos fiscais, mas também por princípios contábeis, em particular, o da entidade,
visando ao interesse societário da empresa.
51. Segundo a NBC T 1, conforme Anexo da Resolução CFC 1.121/2008, as despesas
são assim conceituadas, sob o aspecto contábil:
(...)
52. Veja-se que, para fins contábeis, as despesas, propriamente ditas, são aquelas que
surgem no curso das atividades ordinárias da entidade, tomando a forma de um
desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes de caixa, estoques e ativo
imobilizado.
53. Adentrando aos aspectos fiscais, nos termos do art. 47 da Lei no 4.506/1964, base
legal do art. 299 do RIR/99, as despesas operacionais são os gastos não computados nos
custos, mas necessários às transações ou operações da empresa, que, além disso, devem
ser usuais e normais à atividade por esta desenvolvida ou à manutenção de sua fonte
produtiva. Confira-se:
(...)
54. Segundo o conceito legal transcrito, necessário é tudo aquilo que não se pode
dispensar; que se impõe; que é essencial ou indispensável; que não pode deixar de ser; é
forçoso, inevitável, fatal; que deve ser feito ou cumprido; que se requer; que é preciso.
Do ponto de vista material do direito civil, necessário refere-se a tudo aquilo que tem
por fim aumentar, facilitar, conservar ou evitar que um bem se deteriore. Portanto,
juridicamente, a definição de necessidade inclui a utilidade, exclui a liberalidade, bem
como os atos voluptuários e ilícitos.
55. Mais especificamente, no campo do direito tributário, as despesas necessárias
dedutíveis na determinação do lucro real são aquelas que se encaixam nas condições
fixadas no artigo 299 do RIR de 1999. O referido dispositivo determina que são
necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa. Devem ser admitidas as usuais ou
normais conforme o tipo de transações, operações ou atividades da empresa, isto é,
devem ser necessárias à manutenção e desenvolvimento da respectiva fonte produtora
de receitas. Enfim, devem ser intrinsecamente relacionadas com a produção ou
comercialização, devendo, ao menos, ter o potencial de trazer utilidade para a empresa.
56. A usualidade ou normalidade da despesa, no entanto, não pode ser interpretada com
todo o rigor do texto da lei quando a despesa apesar de não usual ou normal sirva a
promover a venda da mercadoria ou produto. Sobre essa temática, o Parecer Normativo
COSIT n'32/1981, definiu gasto necessário da seguinte forma:
(...)
57. O mesmo parecer conceitua a despesa normal, assim:
(...)
58. Portanto, não cabe no conceito de despesa necessária, aquela feita sem propósito
empresarial, ou seja, aquela adequada para fins de manutenção, desenvolvimento e
investimento, sempre visando o progresso do empreendimento.
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

59. Quanto ao requisito de usualidade deve ser interpretado na acepção de habitualidade
na espécie de negócio. O 1'Conselho de Contribuintes decidiu no Ac. n'103-08.218/88
(DOU de 18/05/89) que as despesas operacionais são aquelas necessárias, usuais ou
normais, não se guardando nesse conceito qualquer liberalidade.
60. Ora, no caso em tela, não vislumbro os requisitos de usualidade, normalidade e
essencialidade das despesas relativas aos juros remetidos ao exterior, inerentes ao PPE,
não propriamente pela afirmação do fisco de que as obrigações relativas ao PPE teriam
sido extintas sem o fornecimento total das exportações de petróleo contratadas, pelos
fatos abaixo elencados discriminados: (observe-se que, apesar de o PPE ter se mantido
vigente, na prática a obrigação da Interessada para com a OGX Áustria se compensava,
na medida que o crédito gerado poderia ser utilizado para quitar a dívida do PPE,
conforme nele mesmo autorizado):
• Um valor foi captado do exterior visando, primordialmente, desenvolvimento de
campos petrolíferos;
• Esse mesmo valor retornou ao exterior, vindo novamente ao Brasil na forma de PPE
por empresa sem condições financeiras de captá-lo de investidores, por isso o recebeu
pela Holding do Grupo; e,
• O objetivo do PPE foi notadamente desvirtuado de seu principal objetivo, na medida
em que o prazo de quitação foi dilatado em 20 anos, com quitação única, sem qualquer
incidência de juros e com a possibilidade de quitação não ser mais através de exportação
de barris de óleo, mas de compensação de dívida, através de crédito formado pela
utilização desse valor para o aumento de capital da Interessada.
61. Assim, na captação do valor pelos investidores estrangeiros já teria havido geração
de despesas de juros, em tese, dedutíveis do lucro real, em benefício da Holding (no
Brasil, e portanto, do em benefício do grupo); ocorre que, com o contrato de cessão os
juros dedutíveis foram cedidos e aproveitados por outra empresa do Grupo; mas com o
novo retorno dos mesmos recursos, na forma de PPE, gerou-se novos juros "dedutíveis"
agora para a Interessada (num percentual um pouco maior que os primeiros), e ainda
com o benefício fiscal do IRRF cujo ônus recairia sobre a OGX Áustria.
62. Ora, ainda que, regra geral, haja posicionamento jurisprudencial administrativo de
que os pagamentos antecipados à exportação (pré-pagamentos) financiados em moeda
estrangeira devam ser reconhecidos na apuração do resultado tributável, no presente
caso, não se pode admitir a alegada dedutibilidade quando apenas um valor gera juros
novamente para beneficiar o grupo empresarial.
63. Acrescente-se detalhe importante nas afirmativas da OGXPAR, dirigidas ao juízo da
4a Vara Empresarial do RJ, quando asseverou que tanto a OGX Internacional como a
OGX Áustria seriam braços do grupo no exterior, contudo, sociedades que não
exerceriam qualquer atividade operacional autônoma, ou seja, seriam empresas veículos
da controladora brasileira para emissão de dívidas e recebimento de receitas no exterior,
com vistas ao financiamento do grupo para as suas atividades no Brasil - fl. 775 - item
3, a saber:
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

64. Tais informações corroboram os itens anteriores, no sentido de clarear as intenções
do grupo em gerar juros dedutíveis de forma excessiva, utilizando um mesmo recurso,
aliado a intenção de utilizar benefício fiscal sem cumprimento dos requisitos legais para
tanto, e aumentando as despesas de juros pois estas se deram em razão de contrato
anterior já existente.
65. Oportuno salientar, sobre a hipótese de alíquota zero relativo ao IRRF sobre as
remessas de juros, fato relevante para o deslinde da questão que é o de que em
03/06/2014 houve a homologação em juízo do Plano de Recuperação proposto pela
Interessada (houve também plano similar referente apenas a OGXPAR). Naquele
momento a diferença entre a dívida contraída com a OXG Áustria e as exportações
efetuadas foi de U$ 2,172,012,938.69; entretanto o PPE foi reformulado no tocante à
obrigação e ao prazo, conforme a própria Interessada informou, pois além de se ter
estabelecido novo prazo de 20 anos para quitação do PPE em parcela única, por parte da
Interessada, desapareceram os juros incidentes; e, coincidentemente, isso se deu
concomitantemente ao fato de os bondhoders, credores dos títulos de dívida, aceitarem o
novo plano para quitação de seus créditos, através de capitalização da dívida; ou seja, ao
mesmo tempo em que não houve mais necessidade de pagamento de juros relativos
àqueles títulos também desapareceu a necessidade de remessa de juros à OGX Áustria,
indicando muita similaridade nessas obrigações; isto, é, os contratos foram celebrados
para viabilizar a necessidade de recebimento de juros do PPE para repasse aos
bondholders. Note-se que os juros do PPE (9%) foram fixados em percentual um pouco
acima dos juros dos bonds (8,5%) já que os pagamentos, relativos ao PPE, seriam
efetuados um pouco depois daqueles, a saber: PPE: iniciando em maio/2011 indo até
2018; TÍTULOS DE DÍVIDA; iniciando em junho/2001 indo até 2018 conforme
escritura de emissão), mostrando, de fato, um planejamento de encontro de contas
abusivo:
Colaciona-se a tela de fl. 502 - Escritura de emissão dos Bonds:

66. Acrescente-se outro fator significativo, que foi o de que a Interessada poderia agora
utilizar o crédito que passou a deter contra a OXG Áustria(tela abaixo - fl. 1570 -
extraída do plano de recuperação - doc. n. 07, pela capitalização da dívida dos
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

bondholders), para quitar a dívida do PPE que, anteriormente, só seria possível através
de exportações de barris de óleo e, somente numa excepcionalidade, e visando
complementar a obrigação eventualmente não adimplida, é que a devedora poderia
pagar em dólares, conforme telas abaixo colacionadas:

Colaciona-se a tela de fl. 685 (tradução do PPE):

67. Ora, tais fatos notadamente indicam um total desvirtuamento do objetivo do PPE, a
partir da recuperação judicial, mostrando, inclusive, vinculação dos juros do PPE aos
juros devidos aos bondholders, afastando-o do requisito instituído na lei para obtenção
do benefício da alíquota zero do IRfonte, e indicando claramente que o valor recebido
foi utilizado para a capitalização das dívidas dos bondholders daíporque gerou-se o
crédito perante a OXG Áustria que poderia ser utilizado para quitar a dívida do PPE.
68. Nesse sentido, conforme mencionado art. 9' da Lei 9.779/1999, os aludidos juros e
comissões de que tratam o inciso XI do art. 1' da Lei n' 9.481/1997 não devem ser
dedutíveis da BC do IRPJ e CSLL.
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

Da Alegação De Impossibilidade De Se Desconsiderar O Contrato De Pré- Pagamento
De Exportação Com Base Na Simulação, Abuso De Formas Ou Planejamento
Tributário
69. No presente tópico, novamente, arguiu a Interessada, agora em sede de mérito, sobre
a falta de claro posicionamento da autoridade fiscal quanto a ocorrência de simulação
no contrato de PPE, aduzindo que simulação seria vício nas vontades/intenções
subjacentes a um negócio jurídico, tendo o PPE, todavia, transparecido claramente a
vontade de exportar óleo cru e gás natural, não havendo outro negócio jurídico
subjacente como parecer crer a d. autoridade fiscal. E complementa asseverando
ausência de abuso de forma ou de direito.
70. Sobre tais argumentos, a Interessada faz menção ao que a doutrina denomina de
simulação indireta (ou dissimulação), termo inclusive utilizado pelo fisco no item
"conceitos" do TCF, como já se verificou. Sobre o tema, relevante mencionar as
palavras André Gustavo Barros Leite, quando afirma sobre dissimulação que:
(...)
71. Ora, não houve atos de simulação primária, pois que o negócio observado, de uma
forma geral, pode até se revestir dos requisitos de validade, sem embargo, sob um
prisma mais restrito, contrariou os requisitos legais já verificados, que autorizariam sua
dedutibildade do lucro, bem como os contratuais que condicionavam a utilização dos
recursos obtidos à total exportação futura a pessoa determinada (como o próprio PPE
previu), o que não foi cumprindo, ferindo assim a isonomia entre contribuintes, pois que
pessoas na situação similar pagariam o IRRF incidente, bem como não estaria
justificada a dedutibilidade das remessas, do lucro.
72. Desta feita, houve abuso de direito dissimulatório na modalidade abuso de forma,
pois note-se que a vontade das partes foi, de fato, firmar o PPE, todavia, a real
finalidade era fugir da tributação das remessas ao exterior e gerar nova dedutibilidade
do lucro real nos referidos valores, um claro abuso do direito subjetivo de obter
benefício fiscal na obtenção de financiamento externo vinculado à exportação futura.
73. Dessa forma, entendo não merecer guarida a argumentação da Interessada de que
houve estruturação de negócios jurídicos válidos lícitos, que seria prática comum nas
atividades empresariais, tampouco a alegação de que a recuperação judicial nunca foi
objetivo da Impugnante e que por conta disso não se poderia interpretar o contrato de
PPE como parte de um planejamento, pois o que se verificou nos autos foi a captação de
altos recursos no exterior (já captados) com o fito de obter benefício fiscal e dedução
fiscal, tendo-se, após as deduções contábeis, desvirtuado o PPE do fim colimado pela
lei:

Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

74. Tais fatos indicam, por óbvio, que os recursos captados só permitiu uma exportação
irrelevante, se comparado com o volume total. Por isso, ainda que alegue a Impugnante
terem havido fatores conjunturais que interferiram no desenvolvimento econômico do
grupo, levando-o à crise econômico-financeira, o fato é que a lei abstrata (n.
9.481/1997)
estabeleceu
requisitos
objetivos
para
concessão
da
isenção,
consubstanciados na efetiva exportação, de modo que não se pode entender plausível a
utilização total do benefício quando não se cumpriu os requisitos para 85% do contrato.
75. Vale destacar que, tratando-se de benefício fiscal, expresso por exceção à regra
geral, a exegese é restritiva, conforme se depreende de parte das lições de Carlos
Maximiliano:
(...)
Da Alegação De Validade Dos Negócios Jurídicos Praticados Pela Impugnante -
Subsistência Do Contrato De Pré-Pagamento De Exportação Com Todos Seus Efeitos
76. A Interessada, no presente item, afirmou a impossibilidade de se desconsiderar o
negócio jurídico inerente ao PPE, bem como justificou a validade do referido negócio
consoante o preenchimento dos requisitos legais previstos no Código Civil/2002, assim
como asseverou ter havido afronta a princípios constitucionais inerentes aos negócios
jurídicos, como a liberdade de contratar, organizar e precificar negócios e a livre
iniciativa e livre concorrência. E que aplicar-se-ia ao ao caso o art. 110 do CTN.
77. Ora, consoante já mencionado neste voto, não se ateve o auto de infração aos
requisitos de validade de negócios jurídicos, previstos no código civil pátrio, sem
embargo, tratou da impossibilidade de afastamento dos efeitos tributários da lei abstrata.
Nesse sentido, a menção pela Interessada ao art. 110 do CTN não deve prosperar uma
vez que não é a lei tributária que está alterando a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas do direito privado, justamente por serem estes de ordem
privada, e portanto, ex persona. Pelo contrário, aplica-se ao caso o art. 109 do CTN, ao
dispor que os princípios gerais de direito privado se utilizam para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários. Dessa forma, a alegação de princípios do direito civil
de ordem constitucional não pode se sobrepor a lei tributária abstrata, cujos efeitos são
ex re.
Da Alegação De Impossibilidade De Se Exigir Juros De Mora Sobre Valores Exigidos
A Título De Multa De Ofício
78. No presente tópico, a Interessada afirma que, conforme dispõe o art. 61, caput da
Lei n. 9430/96 os juros de mora só devem incidir sobre débitos decorrentes de "tributos
e contribuições", ao passo que, nos termos do art. 3o do CTN as multas de ofício não se
confundem com espécies.
79. Tais afirmações não merecem o acolhimento vez que o CTN, quando trata da
obrigação tributária principal, no art. 113, §1o (abaixo), estabeleceu que essa surge com
a ocorrência do fato gerador, tendo por objeto o pagamento do tributo ou da penalidade
pecuniária, e extingue-se com o crédito dela decorrente, verbis:
(...)
80. Por sua vez, o art. 139 daquele diploma dispõe que o crédito tributário decorre da
obrigação [tributária] principal, e ambos possuem a mesma natureza [jurídica], não
deixando margem a dúvida de que o crédito tributário inclui tanto o valor do tributo
quanto a penalidade pecuniária, pois ambos constituem a obrigação, a qual tem a mesma
natureza do crédito a ela correspondente.
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

81. Ora, como o crédito tributário corresponde à obrigação tributária, e essa última é
constituída de tributo e/ou de penalidade pecuniária, a conclusão lógica a que se chega é
a de que penalidade é crédito decorrente de obrigação tributária. Por isso, Celso Ribeiro
Bastos em sua obra Curso de Direito Financeiro e de Direito Tributário, Saraiva, 2001,
pp. 192 a 194, defende a necessidade de aplicação, às multas de ofício, do mesmo
regime jurídico de cobrança previsto para os tributos,verbis:
(...)
82. O art. 161 do CTN, por sua vez, dispõe que o crédito [tributário] não integralmente
pago no vencimento será acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta. Tal norma, por si só, já seria suficiente para justificar a incidência
dos juros de mora sobre a multa de ofício, mas oportuno é acrescentar a vinculação dos
julgadores administrativos às normas cogentes, já que a Portaria MF no 277, de 07 de
junho de 2018 atribuiu efeito vinculante a determinadas Súmulas CARF, dentre elas a
de no 5, publicada no DOU de 23-12-10, que prevê que São devidos juros de mora sobre
o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
83. Cabe expor, ainda, importante esclarecimento que corrobora à necessidade da
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, verificado na redação do Decreto-
Lei no 1.736/79, de 20.12.1979 [que trata sobre débitos para com a Fazenda e dá outras
providências], pois dispõe tal norma sobre a incidência dos juros de mora sobre o “valor
originário” do débito [tributário], definindo-o como o valor do débito, excluídas as
parcelas relativas à correção monetária, juros de mora, multa de mora e encargos
previstos no Decreto-Lei n' 1.025/69 [Relativamente às antigas percentagens devidas a
determinados servidores, pela cobrança judicial da Dívida Ativa da União], in verbis:
(...)
84. O Decreto deixou inserir no rol das exclusões do valor originário, ou seja, do débito
para com a Fazenda Nacional, a multa de ofício, isso porque trata-se também de valor
originário, pois possui a característica de data de vencimento. Note-se que os juros de
mora não podem incidir sobre os próprios juros ou multa de mora [esta possuindo limite
máximo], bem como sobre a correção monetária, pois que tais acréscimos não possuem
data de vencimento e perduram enquanto durar a mora, raciocínio que, por óbvio, não
cabe sobre a multa de ofício.
85. Sob toda essa hermenêutica, entendo ser correta a interpretação dos dispositivos
previstos dos art. 3o, 113 e 139 do CTN no sentido de se identificar neles autorização
legal para a incidência dos juros de mora sobre a penalidade constituída.
86. No âmbito do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça já legitimou a
incidência dos juros sobre a totalidade do crédito tributário, aí incluída a multa de
ofício. Veja-se:
(...)
87. Ainda nessa perspectiva, seguem também alguns precedentes oriundos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
(...)
88. Assim, deve-se manter os juros incidentes sobre a multa de ofício.

Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento dos documento apresentados.
Outrossim, as poucas novas alegações da Recorrente, apenas reiteram os
argumentos aduzidos desde a impugnação.
No que se refere às preliminares de nulidade, Compulsando os autos, não se
vislumbra o descumprimento de nenhum dos requisitos fixados no citado art. 59. Isso porque não
houve atuação de pessoa incompetente e tampouco qualquer preterição no direito de defesa da
contribuinte no presente processo administrativo.
Ademais, a contribuinte constrói narrativa cujo objetivo é fazer parecer que a
acusação fiscal seria “indeterminada”, ou seja, que a autoridade fiscal não teria indicado qual o
vício ou irregularidade fora constatada nas operações praticadas pela contribuinte e pelas demais
empresas do GRUPO OGX.
Em sede recursal o contribuinte repisa os mesmos argumentos mas basta uma
simples análise do TVF e da DRJ para verificar que a decisão recorrida enfrentou
adequadamente tal arguição, não tendo o Recorrente dialogado adequadamente com a decisão.
Nesse ponto, oportuno citar trecho da manifestação da PGFN, com a qual me
coaduno:

Diante disso, fica evidente que o inconformismo da contribuinte diz respeito à
conclusão da autoridade fiscal, ou seja, a contribuinte questiona a qualificação dos fatos
adotada pela Fiscalização e os respectivos efeitos jurídicos impostos com a lavratura do
Auto de Infração. Por óbvio, a contribuinte tem direito de questionar o lançamento e
requerer sua anulação, caso entenda que houve ilegalidade na autuação fiscal.
Entretanto, se a intenção da contribuinte é discutir a qualificação dos fatos ou o
enquadramento legal aplicado pela autoridade fiscal, deve fazê-lo como matérias típicas
de mérito – e não como preliminar de nulidade, como apresentou em seu Recurso
Voluntário e já havia feito em sua Impugnação.
Por seu turno, cumpre ressaltar que não houve qualquer prejuízo ao direito de defesa da
recorrente, tendo em vista que esta elaborou seu Recurso Voluntário enfrentando os
fundamentos que embasaram o lançamento. Notadamente, a contribuinte dedica boa
parte de seu Recurso Voluntário – a parte referente ao mérito – a discussões sobre o
contrato de PPE e a necessidade deste para as suas atividades operacionais. Ao proceder
dessa maneira, a contribuinte indica que compreendeu corretamente a autuação fiscal, a
qual tem como cerne a necessidade das despesas de juros decorrentes do contrato de
PPE e, consequentemente, a dedutibilidade dessas despesas da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL. Partindo dessa premissa, resta evidente que a acuação fiscal foi elaborada,
ao longo do TCF, de forma clara e precisa, permitindo à contribuinte conhecer os fatos e
os fundamentos jurídicos que embasaram o lançamento e desenvolver satisfatoriamente
a sua defesa. E é justamente por isso que a turma julgadora de primeira instância não
acolheu as alegações da contribuinte no sentido de que teria havido cerceamento do seu
direito de defesa.

Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

Já em preliminar de mérito, a contribuinte afirma que a turma julgadora de
primeira instância não teria apreciado as provas juntadas aos autos, pela recorrente, quando esta
apresentou sua Impugnação. Nada mais absurdo.
Acontece que a DRJ analisou as provas apresentadas pela contribuinte e concluiu
que o contrato de PPE firmado entre a contribuinte e a OGX Áustria não resultou na exportação
de todo o petróleo cru que havia sido acordado entre as partes. Não procede a alegação da
contribuinte de que a DRJ teria, simplesmente, ignorado os documentos apresentados junto com
a Impugnação, as quais foram devidamente apreciadas.
No mérito, quanto ao aspecto material importante ressaltar que o Contrato de PPE
não representou a captação de nenhum recurso novo, tendo em vista que a OGX Áustria
emprestou à OGXPG os mesmos recursos que haviam sido captados, pela OGXPAR, por meio
da emissão dos títulos (bonds), no exterior – conforme explicitado pela DRJ, às 1836-1837. Essa
percepção é fundamental para compreender o que representou o Contrato de PPE no âmbito do
GRUPO OGX, vale dizer: um instrumento financeiro utilizado para alocar na OGX Áustria os
recursos já captados pela OGXPAR, que serviriam para custear o mesmo empreendimento que
havia justificado a emissão dos títulos pela própria OGXPAR. Em outras palavras, o surgimento
do Contrato de PPE deve ser visto como uma operação dentro do GRUPO OGX, que teve o
propósito de transformar apenas formalmente a estrutura do endividamento do grupo
empresarial, sendo que o lastro econômico permaneceu atrelado aos títulos emitidos pela
OGXPAR. Desse modo, fica claro que não há como dissociar o Contrato de PPE dos títulos
emitidos pela OGXPAR, no exterior, uma vez que todo o capital que ingressou no GRUPO OGX
era proveniente dos referidos títulos.
O contrato de PPE firmado pela contribuinte estava atrelado a exportações de
barris de petróleo para a OGX Áustria, nos termos das cláusulas do próprio contrato de PPE –
conforme analisado anteriormente. Se o contrato de financiamento obtido pela contribuinte tinha
como contrapartida vendas de barris de petróleo para a OGX Áustria, não há como desassociar o
empréstimo e os juros pagos em decorrência deste financiamento das referidas vendas de barris
de petróleo. Nessa situação, a modalidade de PPE contratada pela contribuinte implicou para esta
uma obrigação de exportar barris de petróleo a financiadora do PPE. E é justamente essa
obrigação de exportar um determinado produto (barris de petróleo) para uma pessoa específica (a
OGX Áustria) que define a natureza do contrato e servirá para aferir se o mencionado acordo foi
devidamente cumprido.
A eventual exportação de barris de petróleo para uma pessoa jurídica distinta da
OGX Áustria configura uma relação jurídica completamente alheia ao contrato de PPE firmado
entre a contribuinte e a OGX Áustria.
Quanto ao aspecto “cumprimento do Contrato de PPE”, restou demonstrado que a
contribuinte não exportou para a OGX Áustria o montante de barris de petróleo que havia sido
estabelecido no contrato. Significa dizer que não se pode considerar o pagamento de juros como
encargos relativos ao financiamento de exportações, uma vez que a contribuinte não realizou as
exportações que estavam previstas no contrato de PPE. Por seu turno, se tomarmos como
parâmetro o aspecto material do endividamento, temos que a captação dos recursos que vieram
para a OGXPG se transformou em aumento de capital desta pessoa jurídica, sem que tenha
havido correlação entre o montante captado e as atividades de exportação de petróleo da
OGXPG. Nessa perspectiva, o Contrato de PPE sobressai como uma mera realocação de
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2017-87

endividamento dentro do GRUPO OGX, a qual fora realizada por liberalidade e para atender aos
interesses de partes relacionadas. Conforme ressaltado anteriormente, a obrigação referente ao
pagamento do empréstimo e respectivos juros permanece formalmente contabilizada, mas sem
qualquer substância econômica ou chances concretas de ser convertida em atividades
operacionais da contribuinte.
Assim, as despesas de juros pagas pela contribuinte não podem ser deduzidas da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por não preencherem os requisitos exigidos pelo art. 299 do
RIR/99.
Quanto ao questionamento acerca da impossibilidade de aplicar juros sobre multa,
ressalta-se o disposto na Súmula Carf. n. 5.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1995
DF CARF MF
Original